Tribunal: STF
Processo: ARE 1586330
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 49, fls. 1-2): 

“RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E PELOS AUTORES. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E POR DANO MATERIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PROVER MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA DONA DA OBRA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 1. A responsabilidade civil por acidente de trabalho se impõe ao empreiteiro e ao dono de obra por decorrer diretamente da não observância do dever conjunta de providenciar um ambiente de trabalho seguro (art. 7º, XXII, 200, VIII e 225 da CF e art. 157 da CLT) ao trabalhador vitimado no seu local de trabalho. Trata-se, pois, de reparação de natureza cível, oriunda uma responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 186 e 927, caput, do Código Civil, e não sendo abarcada, pois, pela hipótese expressa na OJ 191 da SbDI-I do TST, que diz respeito às obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso, o Tribunal Regional consignou que a atividade exercida pelo autor (eletricista) era de alto risco – a atrair a hipótese de responsabilização do § único do art. 927 do CC. Nada obstante, ainda restou assentado no acórdão regional que o acidente de trabalho ocorreu durante a prestação do labor na obra em unidade fabril da segunda reclamada, que se operou com o descumprimento de Normas PROCESSO Nº TST-RR-813-68.2017.5.05.0195 Firmado por assinatura digital em 08/09/2023 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. da NR-10 e em posição incorreta decorrente da falta de espaço para colocação de luminárias resultante da forma errônea como a obra foi feita. 3. Assim, o Tribunal Regional, ao deixar de estender a responsabilidade da dona obra pelo acidente de trabalho e não condenar a segunda reclamada às reparações devidas aos familiares do trabalhador, terminou por contrariar a jurisprudência deste Eg. Tribunal Superior do Trabalho. Recursos de revista conhecidos e providos.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 55), foram desprovidos (Doc. 63).
No RE (Doc. 67), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, LIV, LV; e 170, caput, da CF/1988, na medida em que “declarou a responsabilidade civil subsidiária da dona da obra, pelo acidente de trabalho sofrido pelo empregado e que ocasionou seu falecimento, postulada pelos Autores (pais do empregado) com apoio na Súmula nº 331 do TST e que já foi declarada inconstitucional no julgamento do RE 958252 (Tema 725 de Repercussão Geral)” (Doc. 67, fl. 14).
Aduz que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “o art. 455 da CLT impõe responsabilidade apenas ao subempreiteiro pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho que celebrar”, não havendo falar em qualquer responsabilidade subsidiária  de sua parte (Doc. 67, fl. 14).
Sustenta que “a instância soberana no exame da prova limitou-se a examinar a responsabilidade da empregadora e sob a ótica do art. 927, parágrafo único, do Código Civil que estatui a responsabilidade objetiva. Naturalmente, portanto, não houve exame de culpa do empregador e, tampouco, da dona da obra (que inclusive teve sua responsabilidade excluída)” (Doc. 67, fl. 15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo por entender que (a) a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional; e (b) incidem ao caso as Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 80).
No Agravo (Doc. 86), o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido. 
   
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 67, fls. 12-13):

“Inicialmente, em atenção ao art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.035 do CPC, cumpre destacar que a discussão posta no presente caso transcende os interesses individuais das partes, sobretudo em face da relevância social, jurídica e política do tema aduzido, consoante se passa a demonstrar.
Cinge-se a controvérsia à validade da divisão de trabalho entre o dono da obra e o subempreiteiro que, segundo o art. 455 da CLT, somente impõe a esse último a responsabilidade pelo contrato de emprego que celebrar. 
A questão, portanto, como reconhecido em tantas outras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, revela repercussão geral, pois o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de declarar a responsabilidade subsidiária da dona da obra, configura ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, mas, de igual modo, ofende o princípio da livre iniciativa consagrado no art. 170, caput, da Constituição Federal. 
Nessa linha, rememora-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 958252 (Tema de Repercussão Geral nº 725), bem como da ADI 324 e da ADC 48, em que houve o reconhecimento da validade das formas de divisão do trabalho pactuadas sem vínculo de emprego. 
Essa é, também, a hipótese em apreço na qual o v. acórdão da Terceira Turma do TST, em patente afronta aos preceitos da Constituição Federal apontados, registra a responsabilidade da dona da obra pelo contrato de trabalho do empregado com a sua real empregadora (subempreiteira). 
Inegável, portanto, a relevância social, jurídica e política da matéria, motivo pelo qual deve ser apreciada por esta E. Corte Constitucional.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, à alegação de afronta ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, II, da CF/88, aplica-se, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
No caso, o Tribunal de origem decidiu que a responsabilidade civil por acidente de trabalho se impõe ao empreiteiro e ao dono da obra aos seguintes fundamentos (Doc. 49, fls. 6-9):

“Trata-se de debate acerca da responsabilização do dono de obra em caso de acidente de trabalho que afetou empregado de empreiteiro. 
No caso, a responsabilidade civil por acidente de trabalho se impõe ao empreiteiro e ao dono de obra por decorrer diretamente da não observância do dever conjunta de providenciar um ambiente de trabalho seguro (art. 7º, XXII, 200, VIII e 225 da CF e art. 157 da CLT) ao trabalhador vitimado no seu local de trabalho. 
Trata-se, pois, de reparação de natureza cível, oriunda uma responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 186 e 927, caput, do Código Civil, e não sendo abarcada, pois, pela hipótese expressa na OJ 191 da SbDI-I do TST, que diz respeito às obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro.
(...)
Com efeito, o Tribunal Regional consignou que a atividade exercida pelo autor (eletricista) era de alto risco – a atrair a hipótese de responsabilização do § único do art. 927 do CC. Nada obstante, ainda restou assentado no acórdão regional que o acidente de trabalho ocorreu durante a prestação do labor na obra em unidade fabril da segunda reclamada, que se operou com o descumprimento de Normas da NR-10 e em posição incorreta decorrente da falta de espaço para colocação de luminárias resultante da forma errônea como a obra foi feita. 
Assim, o Tribunal Regional, ao deixar de estender a responsabilidade da dona obra pelo acidente de trabalho e não condenar a segunda reclamada às reparações devidas aos familiares do trabalhador vitimado, terminou por contrariar a jurisprudência deste Eg. Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria. 
Ante o exposto, conhecido o recurso de revista por divergência jurisprudencial, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a segunda reclamada, de forma subsidiária à primeira reclamada (fl. 17), ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais fixadas pelo Tribunal Regional.”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 
2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 758.458/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/12/15).

Em situação análoga à dos autos, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1200639/MG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2019; ARE 989304/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 09/09/2016; e ARE 1015553 AgR / DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 1/3/2017.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente